Tribunal: TJPA
Processo: 0001624-52.2007.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001624-52.2007.8.14.0009

APELANTE: FLORENTINO JOSE FURLANI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. ADESÃO A ACORDO COLETIVO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação ordinária de cobrança, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual, diante da adesão do autor a acordo coletivo relativo às diferenças de correção monetária incidentes sobre caderneta de poupança, decorrentes dos planos econômicos Verão, Bresser e Collor.

2.

O recorrente sustenta a nulidade da sentença, sob o argumento de que a perda dos autos físicos teria inviabilizado a formalização do acordo, defendendo a necessidade de restauração do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a adesão do autor a acordo coletivo que abrange a mesma matéria da demanda afasta o interesse processual, bem como se é necessária a restauração dos autos diante da alegada perda dos autos físicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A adesão voluntária e válida a acordo coletivo que solucionou integralmente a controvérsia esvazia a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, caracterizando a ausência superveniente de interesse de agir.
4. A restauração de autos, prevista no art. 712 do CPC, pressupõe a subsistência de interesse processual, o que não se verifica quando a lide já foi solucionada extrajudicialmente.
5. Inexistem violações ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que a extinção do processo decorreu de fato incontroverso reconhecido pelo próprio autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A adesão a acordo coletivo que soluciona a matéria discutida em juízo acarreta a ausência superveniente de interesse processual, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. É desnecessária a restauração dos autos quando inexistente utilidade prática na continuidade da demanda.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recebo
a presente apelação no seu duplo efeito.

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, a tempestividade, o preparo (dispensado em razão do deferimento de justiça gratuita – ID 23669964) e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
Florentino José Furlani
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA que, nos autos da
ação ordinária de cobrança
ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.
, julgou
extinto o processo sem resolução do mérito
, ao fundamento da
ausência de interesse processual
, em razão da
adesão do autor a acordo coletivo
que abrangeu a mesma matéria discutida na demanda .

Na origem, o autor ajuizou a ação visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidentes sobre caderneta de poupança, decorrentes dos planos econômicos Verão, Bresser e Collor. No curso do feito, informou ter aderido a acordo coletivo relacionado à controvérsia, conforme documento juntado aos autos. Diante disso, o magistrado singular entendeu configurada a perda do interesse de agir, extinguindo o processo com fundamento no art. 485 do Código de Processo Civil .

Inconformado, o autor interpôs apelação sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma porque a
perda dos autos físicos
teria inviabilizado a
formalização do acordo
, sendo necessária a
restauração dos autos
, nos termos do art. 712 do CPC, para assegurar o contraditório e a ampla defesa. Afirma que o juízo de origem desconsiderou a impossibilidade de conclusão das tratativas em razão da ausência dos documentos essenciais, pugnando pela anulação da sentença e pela determinação de restauração do feito .

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que a adesão do autor ao acordo coletivo é fato incontroverso e suficiente para caracterizar a ausência de interesse processual, sendo desnecessária a restauração dos autos, por inexistir utilidade prática na continuidade da demanda .

Em 04/09/2025, por força da Emenda Regimental 37/2025 – TJPA, o presente recurso veio, por
redistribuição
, a esta relatoria.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da existência, ou não, de
interesse processual
do autor/apelante, bem como à alegada necessidade de
restauração dos autos
, diante da suposta perda dos autos físicos.

Da análise dos autos, verifica-se que o próprio autor informou expressamente ter
aderido a acordo coletivo
que tratou exatamente da matéria objeto da presente ação, qual seja, as diferenças de correção monetária incidentes sobre cadernetas de poupança decorrentes dos planos econômicos. Tal circunstância foi reconhecida na sentença recorrida e encontra respaldo documental nos autos .

O interesse processual, como sabido, constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, traduzindo-se na necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. Uma vez solucionada a controvérsia por meio de acordo extrajudicial válido e eficaz, resta esvaziada a utilidade do provimento jurisdicional pretendido, configurando-se a ausência de interesse de agir, a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, VI, do CPC
.

No caso concreto, a argumentação recursal no sentido de que a perda dos autos teria impedido a formalização do acordo não se sustenta. Conforme consignado nas contrarrazões e reconhecido pelo juízo de origem, a
adesão ao acordo coletivo já se encontrava formalizada
, sendo ato jurídico perfeito, que independe da restauração dos autos para sua validade ou eficácia .

O instituto da restauração de autos, previsto no
art. 712 do CPC,
tem por finalidade permitir a continuidade do processo quando, apesar da perda dos autos, subsista interesse processual das partes. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos. Aqui, a perda superveniente do interesse de agir decorre da solução extrajudicial da lide, tornando inútil e desnecessária a restauração pretendida.

Não há, ademais, qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A extinção do processo fundou-se em fato incontroverso — a adesão do autor ao acordo coletivo — que solucionou a controvérsia de fundo, inexistindo prejuízo concreto à parte apelante.

Assim, as razões recursais não infirmam os fundamentos da sentença recorrida, que aplicou corretamente o direito à espécie, em consonância com a legislação processual civil.

Diante do exposto,
nego provimento à apelação
, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026